Tribunal: CARF
Processo: 10680.015392/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.015392/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.810 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
MULTI-ACTION ENTRETENIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/07/2003 a 31/12/2004
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. FASE LITIGIOSA NÃO INSTAURADA.
REVELIA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
A ausência de impugnação ao lançamento impede a instauração da fase
litigiosa do processo administrativo, razão pela qual não se conhece do recurso
voluntário que não suscitou argumentos para infirmar a revelia.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
IMPUTAÇÃO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
TERMO
DE
SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
POSSIBILIDADE.
Na constituição do crédito tributário, mediante lançamento de ofício, nos
termos do art. 142 do CTN, é cabível a lavratura do Termo de Sujeição Passiva
para imputar aos sócios e/ou responsáveis da pessoa jurídica autuada a
responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação tributária.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIO ADMINISTRADOR. INFRAÇÃO À LEI.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN.
Comprovado nos autos que o sócio gerente agiu com intuito de subtrair do
conhecimento da autoridade competente a ocorrência do fato gerador de
tributo, inclusive com descumprimento de obrigações fiscais acessórias, correta
a aplicação do art. 135, III do Código Tributário Nacional.
SUJEIÇÃO PASSIVA. INTERESSE COMUM. BENEFÍCIO PRÓPRIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ART. 124, I, DO CTN.
São solidariamente obrigadas as pessoas físicas que tenham interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, incluindo
aqueles que concorrem à prática da infração ou dela se beneficiam.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
dos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis solidários Renato Villamarim Soares,
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Melo Paz e Marcos Valério Fernandes de Souza, uma
vez que a ausência de impugnação impede a instauração da fase litigiosa do processo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.015392/2007-38
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015392/2007-38

administrativo, e, em relação ao Recurso Voluntário interposto por Ricardo Penna Machado, em
lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(substituto integral), Márcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (substituta integral),
Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente). Ausentes os conselheiros Ricardo Sierra Fernandes e Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituídos, respectivamente, pelos conselheiros Marcos Antônio Borges e Francisca Elizabeth
Barreto.

Relatório
Trata-se de Autos de Infração lavrados contra a empresa MULTI-ACTION
ENTRETENIMENTOS LTDA para exigência da Contribuição ao PIS/PASEP, no valor original
de R$9.309,32, e da COFINS, no valor original de R$ 42.966,17, acrescidas de juros de mora e
multa.
O lançamento, no valor total de R$ 118.691,46 (inclusos principal, multa de oficio
e juros de mora), decorreu da insuficiência de declaração em DCTF e de insuficiência de
recolhimento das contribuições apuradas no período de 31/07/2003 a 31/12/2004 sobre as
receitas informadas pelo próprio contribuinte em sua DIPJ.
Os Termos de Sujeição Passiva Solidária (fls. 370/390) apontaram RENATO
VILLAMARIM SOARES, RICARDO PENNA MACHADO, CRISTIANO DE MELLO PAZ,
RAMON HOLLERBACH CARDOSO e MARCOS VALÉRIO FERNANDES DE SOUZA
como responsáveis solidários, sob os seguintes fundamentos:
“No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, procedemos
fiscalização
da
pessoa
jurídica
Multi-Action Entretenimentos
Ltda.,
CNPJ
03.824.253/0001-78, conforme determinado pelos Mandados de Procedimento Fiscal n°
1022/2005 e 362/2006.
Verificamos que esta empresa não informou à Receita Federal a totalidade das receitas
efetivamente auferidas no ano de 2003, o que resultou na falta de recolhimento de
tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), situação essa agravada pelo fato de o
livro Diário de 2003 ter sido registrado somente em 30/06/2006, bem depois de iniciado
o procedimento fiscal.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015392/2007-38

Além disso, constatamos a falta de declaração em DCTF e recolhimento do PIS e
COFINS apurados pelo próprio contribuinte em julho de 2003, conforme consta de sua
DIPJ.
Quanto ao ano de 2004, também verificamos a falta de declaração em DCTF e
recolhimento de tributos federais. Em relação ao segundo, terceiro e quarto trimestres de
2004, tivemos ainda que arbitrar o lucro da empresa em razão da falta de apresentação
dos livros Diário e Razão para os meses de maio a dezembro deste ano.
Soma-se ao problema dos livros fiscais, o fato de os sócios-gerentes terem decidido se
apropriar dos recursos da empresa, em detrimento do recolhimento dos tributos, haja
vista que ocorreram grandes saídas de numerários a título de distribuição de lucros,
cujos montantes superaram os valores dos tributos devidos e não pagos.
Em vista desses fatos, que estão detalhados no Termo de Verificação Fiscal cuja cópia
acompanha o presente termo, cabe consignar, primeiramente, que o artigo 121 do CTN
(Código Tributário Nacional) elenca como sujeito passivo da obrigação principal,
juntamente com o contribuinte, a figura do responsável.
Tratando também da sujeição passiva, o art. 124, I, do CTN estabelece que são
solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
E o artigo 135 do CTN, por sua vez, determina que os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Nesse contexto, importa registrar que a contabilização de grandes saídas de numerários
a título de distribuição de lucros aos sócios-gerentes, em detrimento do recolhimento
dos tributos devidos, deixa evidente o interesse comum no fato gerador da obrigação
principal, realizado pela empresa.
Esse interesse, aliás, reflete genericamente a própria lógica da atividade empresarial,
uma vez que os sócios são os grandes interessados nas operações da empresa, em razão
do resultado que elas produzem, que são os lucros a eles distribuídos.
Mas é na pessoa dos sócios-gerentes e administradores que esse interesse se corporifica,
uma vez que sua realização se dá pela conduta ativa destas pessoas, ao gerirem os
negócios da empresa. Ou seja, no caso do sócio-gerente, o interesse comum se
manifesta não apenas no resultado final produzido (lucro e lucro distribuído), mas
também na condução de cada operação (fato gerador da obrigação principal) voltada
aquele propósito, exatamente como preveem os artigos 124, I, e 135 do CTN.
Ademais, o vínculo da responsabilização dos sócios-gerentes/administradores pelos
débitos tributários da empresa, à vista dos referidos dispositivos do CTN, configura-se,
neste caso, com bastante clareza. Não fosse em razão de terem decidido se apropriar dos
recursos da empresa, em detrimento do recolhimento dos tributos, seria em função de
terem registrado o Livro Diário de 2003 somente em 30/06/2006, bem depois de
iniciado o procedimento fiscal, bem como da não apresentação regular dos Livros
Diário e Razão de 2004.
Também merece destaque o fato de a empresa ocupar atualmente apenas uma sala de
escritório, e de sua atividade estar resumida ao atendimento das demandas dos órgãos de
fiscalização. Além disso, conforme correspondência encaminhada pela empresa em
25/05/2007 à Receita Federal, a contribuinte informou que dentre os bens que
compunham o balanço patrimonial de abril/2004 (móveis e utensílios, instalações e
equipamentos de informática), não há mais nenhum sob sua propriedade.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015392/2007-38

Nestes termos, registra-se que os sócios da pessoa jurídica, conforme definido no seu
contrato social e alterações, são os gerentes e administradores da empresa, que, nesta
condição, diante de todos os fatos acima relatados, tornam-se solidariamente
responsáveis pelas obrigações tributárias não pagas pela empresa autuada.
Entre esses sócios está o SUJEITO PASSIVO SOLIDÁRIO acima identificado,
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal e comprovado pelos documentos que
são partes integrantes do processo administrativo-fiscal em referência.
Assim, restando caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos dos artigos 121,
124, I e 135, III, da Lei n2 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), fica o sujeito
passivo solidário supra mencionado CIENTIFICADO da exigência tributária de que
trata os Autos de Infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, lavrados contra a pessoa
jurídica Multi-Action Entretenimentos Ltda. na data de 08/10/2007, e controlados pelos
processos acima indicados, cujas cópias acompanham o presente Termo.
E para surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, em três vias de igual teor e
forma, assinado pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, cuja ciência pelo
sujeito passivo solidário dar-se-a por via postal, mediante aviso de recebimento (AR).”
Os
responsáveis
solidários
foram
regularmente
notificados:
RENATO
VILLAMARIM SOARES, em 15/10/2007 (folha 408), RICARDO PENNA MACHADO, em
15/10/2007 (folha 409), CRISTIANO DE MELLO PAZ, em 15/10/2007 (folha 410), RAMON
HOLLERBACH CARDOSO, em 16/10/2007 (folha 411) e MARCOS VALÉRIO FERNANDES
DE SOUZA, em 15/10/2007 (folha 412).
A empresa apresentou Impugnação (fls. 416/422) alegando, em síntese, que as
contribuições pagas a maior nos exercícios de 2003 e 2004 não foram corrigidas pela Selic
quando compensadas de ofício pela fiscalização e que as contribuições foram exigidas sobre o
valor cheio das notas fiscais, desprezando-se os serviços de terceiros nelas segregados, que não
representam receitas da contratante.
O responsável solidário RICARDO PENNA MACHADO apresentou Impugnação
(fls. 423/438) alegando, em síntese, o seguinte:
- Ilegitimidade do "Termo de Sujeição Passiva Solidária", por ausência de
previsão no Decreto no 70.235/1972;
- Impossibilidade de responsabilizá-lo com base no artigo 135 do CTN porque,
segundo a jurisprudência do STJ, a falta de recolhimento de tributo não configura infração à lei
capaz de ensejar a solidariedade;
- Inexistência de responsabilidade tributária objetiva, eis que a configuração da
infração depende da intenção do agente, devendo o artigo 135 do CTN ser interpretado em
harmonia com o disposto no artigo 112 do mesmo diploma;
- Não houve apropriação de recursos da empresa em detrimento do recolhimento
de tributos, eis que os valores recebidos consistiam na contraprestação pelos serviços de
propaganda, publicidade e consultoria prestados à pessoa jurídica e que, ademais, estavam em
consonância com o preço de mercado, à época;
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015392/2007-38

- Declaração de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo da
COFINS levada a efeito pela Lei no 9.718/1998, no julgamento dos Recursos Extraordinários
357950, 390840, 358273 e 346084.
Apesar de regularmente notificados acerca do lançamento e dos termos de
sujeição passiva solidária, os demais coobrigados não se manifestaram, configurando revelia, nos
termos do artigo 21 do Decreto no 70.235/1972.
A la Turma da DRJ/BHE, através do Acórdão no 02-23.549, proferido na sessão de
31 de agosto de 2009 (fls. 448/456), julgou improcedente a impugnação da MULTI-ACTION
ENTRETENIMENTOS LTDA, mantendo a exigência do crédito tributário sob os seguintes
fundamentos:
“Especificamente quanto ao mérito da autuação, o contribuinte argumenta que não
foram corrigidas pela Selic as compensações do PIS pago a maior. Aduz, que o Fisco
não expurgou os valores repassados pela Multi-Action, dando-lhe o erróneo tratamento
de empresa de propaganda. Acrescenta que a Multi-Action é prestadora de serviços e
não se caracteriza como empresa de propaganda e publicidade e sim de entretenimento.
Levanta, ainda, a questão da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo,
promovido pela Lei n° 9.718/98.
No que se refere ao argumento da falta de correção da compensação, registre-se que no
presente processo não houve compensação de qualquer valor pago a maior.
De acordo com as fls. 11, 30 e 31, para os fatos geradores de 2004, o autuante apurou a
base de cálculo, aplicou a alíquota da contribuição encontrando-se o valor devido.
Deduziu dessa contribuição o valor declarado, o pagamento não declarado, a retenção
do art. 64 da Lei 9.430/1996 e a retenção do art. 30 e 31 da Lei 10.833/2003.
Em relação ao mês de julho de 2003, o lançamento se baseou nas informações da DIN e
decorreu da falta de declaração em DCTF e de recolhimento.
Nesses procedimentos não consta compensação de contribuição paga a maior. O
autuante lavrou corretamente o auto de infração e o contribuinte presentou o argumento,
mas não demonstrou o pretenso erro do autuante.
Segundo o impugnante, o Fisco não expurgou os valores repassados pela Multi-Action e
considerou o contribuinte como empresa de propaganda.
Na verdade, o contribuinte foi considerado na presente autuação como uma empresa de
prestação de serviços igual às demais. Não há nos autos nenhuma prova de que a
fiscalização considerou o autuado como empresa de propaganda.
Observe-se que a legislação de regência da matéria autuada não prevê expurgos de
valores repassados pela Multi-Action. No caso do PIS e Cofins não cumulativos existe a
previsão legal da dedução dos valores pagos a empresas que já se sujeitaram à
incidência dessas contribuições. Porém, para o PIS e Cofins cumulativos, como na
presente situação, esses expurgos não são admitidos.
Quanto à inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo promovida pela Lei n°
9.718/1998, o contribuinte deve observar a competência dos foros, para identificar, com
propriedade, a quem deve dirigir suas queixas. No âmbito administrativo, só se julga a
aplicação correta da legislação, não se podendo questionar a lei em tese. Aqui não se
julga a lei, mas conforme a lei. Desta forma, as inconstitucionalidades invocadas só
podem ser apreciadas pelo Poder Judiciário, pois é ele que detém a competência
exclusiva para tanto.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015392/2007-38

A autoridade julgadora de instância administrativa apenas pode reconhecer
inconstitucionalidades já declaradas pelo Supremo Tribunal Federal, mormente em se
tratando de controle difuso de constitucionalidade, nos estritos termos do Decreto n°
2.346, de 1997, condições que não se apresentam neste caso.
Nos termos do caput e do parágrafo único do art. 4° do citado Decreto, a atribuição dos
julgadores está limitada a afastar, em não se tratando de decisão com efeito erga omnes
- i. e., ação direta de inconstitucionalidade, resolução do Senado Federal e, mais
recentemente, súmula vinculante -, a aplicação de leis declaradas inconstitucionais pelo
STF, na hipótese de autorização do Secretário da Receita Federal para extensão dos
efeitos jurídicos da decisão proferida em caso concreto, o que não ocorreu até a presente
data.
No tocante à solicitação de perícia, é ela desnecessária, porquanto não restou
comprovada a existência de fatos a serem esclarecidos ou evidenciados que a tornassem
imprescindível. Assim, para o deslinde da matéria objeto de litígio, não houve
necessidade do concurso de técnicos ou peritos.”
Quanto à defesa do responsável solidário RICARDO PENNA MACHADO, a la
Turma da DRJ/BHE deixou de conhecer sua impugnação por entender que não possuía
competência para afastar a imputação de responsabilidade solidária, como se colhe do trecho
abaixo, extraído do Acórdão no 02-23.549:
“Sobre a ilegitimidade passiva dos coobrigados, cabe trazer a lume o disposto no
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB, aprovado pela
Portaria MF no 125, de 4 de março de 2009:
Art. 212. As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ,
órgãos com jurisdição nacional, compete, especificamente, julgar, em primeira
instância, processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e III - de manifestação de inconformidade do sujeito
passivo contra apreciações das autoridades competentes relativos a restituição,
compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e a
redução de alíquotas de tributos e contribuições.
§1o - O julgamento de impugnação de penalidade aplicada isoladamente em
razão de descumprimento de obrigação principal ou acessória será realizado
pela DRJ competente para o julgamento de litígios que envolvam o
correspondente tributo ou contribuição.
§ 2° - O julgamento de manifestação de inconformidade contra o indeferimento
de pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso, ou a não-homologação de
compensação será realizado pela DRJ competente para o julgamento de litígios
que envolvam o tributo ou contribuição ao qual o crédito se refere.
Conforme destacado no inciso I transcrito, As Delegacias de Julgamento compete julgar
os processos administrativos fiscais de determinação e exigência de créditos tributários.
Dessa forma, este órgão de julgamento não é apto a se manifestar quanto A matéria
atinente à responsabilidade solidária em questão, que é afeta ao órgão responsável por
uma possível execução posterior dos valores discutidos nos autos.
O auto de infração foi lavrado e devidamente cientificado a todos os sujeitos passivos
solidários arrolados pela fiscalização. A impugnação, válida, foi tempestivamente
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015392/2007-38

protocolada. Assim, a Delegacia de Julgamento cabe julgar os fatos relativos as
infrações que lhes estão sendo imputadas. Portanto, a questão agora em foco refere-se a
declaração de sujeição passiva solidária, que não pode ser tratada nesse momento por
falta de previsão legal. Se e quando for necessário, será analisada pelo órgão
responsável pela execução da dívida, sendo necessário registrar que não somente o
momento, mas também a autoridade incumbida de decidir essa questão será outra, ou
seja, o Poder Judiciário.
Em suma, este Colegiado não dispõe da necessária competência para analisar a
pretendida exclusão dos sujeitos arrolados do pólo passivo do auto de infração e afastar
a imputação de responsabilidade solidária conforme solicitado pelas impugnantes.”
Regularmente intimados (fls. 459/480), os responsáveis solidários RENATO
VILLAMARIM SOARES (fls. 481/494), RAMON HOLLERBACH CARDOSO (fls. 496/520),
RICARDO PENNA MACHADO (fls. 521/538) e CRISTIANO DE MELLO PAZ (fls. 539/572)
apresentaram Recurso Voluntário.
A 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento, através do
Acórdão no 3202-000.408 (fls. 582/587), proferido na sessão de 22 de novembro de 2011,
decidiu anular o processo a partir da decisão de primeira instância em razão da não apreciação de
elemento fundamental do lançamento, como se colhe da ementa a seguir reproduzida:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do Fato Gerador: 01/07/2003, 28/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004, 30/06/2004,
31/12/2004
SUJEIÇÃO PASSIVA. APRECIAÇÃO DA QUESTÃO PELA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA JULGADORA A QUO.
Não há como manter a decisão proferida em primeira instância administrativa que,
equivocadamente, deixou de apreciar elemento fundamental do lançamento
(identificação do sujeito passivo), ao argumento de que não teria competência para
apreciar tal matéria.
Processo anulado a partir da decisão de primeira instância, inclusive.”
Em sequência, este Egrégio Conselho determinou fosse proferida nova decisão
pela DRJ, apreciando os argumentos de defesa trazidos pelos impugnantes, inclusive aqueles que
dizem respeito à sujeição passiva.
Em cumprimento ao Acórdão da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento, a 1a Turma da DRJ/BHE, através do Acórdão no 02-38.459 (fls. 598/610),
proferido na sessão de 9 de abril de 2012, reapreciou a questão e, ao assim proceder, deu parcial
provimento à impugnação para:
a) exonerar o autuado da Cofins lançada no valor principal de R$ 15.121,08 e
respectivos acréscimos legais;
b) exigir do contribuinte o pagamento da Cofins no valor de R$ 27,845,09, a ser
acrescido da multa de oficio e dos juros moratórios;
c) exonerar o autuado do PIS lançado no valor principal de R$ 3.276,22 e
respectivos acréscimos legais;
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015392/2007-38

d) exigir do contribuinte o pagamento do PIS no valor de R$ 6.033,10, a ser
acrescido da mula de oficio e dos juros moratórios.
Seguem os termos da respectiva ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 01/07/2003, 28/02/2004, 31/03/2004, 30/04/2004, 30/06/2004,
31/12/2004
AGENCIAS DE PUBLICIDADE.
Apenas as agências de publicidade têm direito a excluir da base de cálculo de PIS e da
Cofins a parte de sua receita repassada a terceiras empresas.
TERMOS DE SUJEIÇÃO PASSIVA.
Os termos lavrados pela administração tributária destinam-se a condensar informações
de interesse processual, sendo irrelevante que tenham sido ou não instituídos por lei ou
ato administrativo.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDARIA.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal são solidariamente obrigadas ao seu cumprimento. Por sua vez, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, mesmo sem a ocorrência de crime de natureza fiscal.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido.”
A parte exonerada do crédito tributário decorre do fato de que os lançamentos
abrangem o período de julho de 2003 a dezembro de 2004, quando ainda estava em vigor a Lei
n° 9.718/1998. Em razão disso, a Delegacia de Julgamento determinou a exclusão das exigências
de PIS e COFINS incidentes sobre as receitas que não se enquadravam no conceito de
faturamento. Consequentemente, foi excluída da base de cálculo das contribuições a receita bruta
das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer natureza,
conforme o objeto social da empresa.
Quanto à defesa apresentada por Ricardo Penna Machado, único responsável
solidário que apresentou impugnação aos autos de infração, esta foi julgada improcedente, tendo
sido mantida a solidariedade, nos termos do excerto abaixo, extraído do inteiro teor do acórdão:
“De acordo com os autos, a interessada omitiu informações e prestou declarações falsas
às autoridades fazendárias. A fiscalização evidenciou que a interessada não se limitou a
deixar de efetuar o recolhimento das contribuições nos valores devidos nos anos de
2003 e 2004. A interessada também omitiu receitas no ano de 2003, descumpriu a
obrigação legal de registrar o livro Diário do ano de 2003 no tempo devido e por anos
depois, somente o fazendo em 30/06/2006, bem após o início do procedimento fiscal. A
interessada também deixou reiteradamente de cumprir com a sua obrigação de declarar
as contribuições apontadas em DCTF no mês de julho de 2003 e ao longo do ano de
2004 e sequer apresentou os livros Diário e Razão para os meses de maio a dezembro de
2004, embora regularmente intimada para tal, o que obrigou a fiscalização a realizar o
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015392/2007-38

arbitramento do lucro. Em adição, a fiscalização constatou que os administradores se
apropriaram dos recursos da empresa em detrimento do pagamento de tributos e que a
empresa ocupava, já A. época, apenas uma sala comercial, que, segundo confirmou a
interessada, era o único ativo da empresa em abril de 2004. A fundamentação legal
mencionada, arts. 121, 124 e 135 do CTN, consta do Termo de Sujeição Passiva em
nome do impugnante (fls. 374 a 376). Diante desses fatos, os elementos
caracterizadores, em tese, da existência de interesse comum e da infração A lei estão
perfeitamente comprovados nos autos, não havendo necessidade de reparar o
lançamento. Vê-se, à toda evidência, que a situação descrita nos autos é suficiente para
que se verifique a ocorrência da sujeição passiva, tal como descrita nos artigos 121, 124
e 135 do CTN. Por outro lado, julgar se houve crime na conduta do sujeito passivo
extrapola a competência deste foro administrativo.
Logo, correta a lavratura dos Termos de Sujeição Passiva, considerando-se a
homogeneidade da situação de todos os envolvidos e o silêncio dos demais.”
Os sujeitos passivos foram regularmente notificados do acórdão (fls. 616/638).
A empresa autuada Multi-Action Entretenimentos Ltda. não apresentou Recurso
Voluntário.
Ricardo Penna Machado apresentou Recurso Voluntário (fls. 655/687) reiterando
os argumentos apresentados na impugnação e requerendo a aplicação do entendimento exarado
no Acórdão 1302-000.503 (fls. 695/709), proferido no processo 10680.015391/2007-93, relativo
à exigência do IRPJ da empresa Multi-Action Entretenimentos Ltda., alegando a existência de
correlação de causa e efeito entre o processo principal e os decorrentes.
Também apresentaram Recurso Voluntário Renato Villamarim Soares (fls.
710/725), Ramon Hollerbach Cardoso (fls. 728/743), Cristiano de Melo Paz (fls. 746/761), e
Marcos Valerio Fernandes de Souza (fls. 764/779), os quais, entretanto, não haviam apresentado
impugnação em primeira instância, operando-se, em relação a eles, o instituto da revelia, nos
termos do artigo 21 do Decreto no 70.235/1972.
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento, através do
Acórdão no 3201-001.928 (fls. 783/792), deixou de conhecer do Recurso Voluntário para
declinar a competência para a Primeira Seção de Julgamento, nos termos da ementa a seguir
transcrita:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração:
01/07/2003 a 31/12/2004 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO.
No auto de infração que tiver como origem procedimentos conexos, decorrentes ou
reflexos, assim compreendidos os referentes às exigências que estejam lastreadas em
fatos cuja apuração serviu para configurar a prática de infração à legislação pertinente à
tributação do IRPJ, a competência para julgamento é da Primeira Seção.”
A Primeira Seção, entretanto, por Despacho de Saneamento proferido em 8 de
fevereiro de 2019 (fls. 794/796), declinou a competência para a Terceira Seção, nos termos do
artigo 4a, inciso I, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015.
De acordo com o Presidente, o artigo 2o, inciso IV, do Anexo II, do
RICARF/2015 confere à Primeira Seção competência para julgamento dos recursos de ofício e
voluntário relativos à aplicação da legislação relativa ao PIS e COFINS limitada aos processos
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015392/2007-38

reflexos de IRPJ, quando formalizados com base nos mesmos elementos de prova. As infrações
apuradas pela fiscalização, entretanto, relativas aos anos-calendário 2003 e 2004, têm como
origem diferenças entre os valores escriturados no Razão ou nas notas fiscais e os débitos de
COFINS e PIS declarados em DCTF ou pagos.
Assim, retornaram os autos à Terceira Seção de Julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora.
Conhecimento.
A empresa autuada Multi-Action Entretenimentos Ltda. não apresentou Recurso
Voluntário.
O Recurso Voluntário do responsável tributário Ricardo Penna Machado é
tempestivo e atende aos requisitos regulamentares, devendo ser conhecido.
Não conhecimento dos Recursos Voluntários dos responsáveis solidários
Renato Villamarim Soares, Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Melo
Paz e Marcos Valério Fernandes de Souza
Considerando que os responsáveis solidários Renato Villamarim Soares, Ramon
Hollerbach Cardoso, Cristiano de Melo Paz e Marcos Valério Fernandes de Souza não
apresentaram, em momento próprio e adequado, Impugnações Administrativas ao lançamento,
não devem ser conhecidos os seus respectivos Recursos Voluntários.
Neste sentido, são vários os precedentes deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001, 2003, 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. FASE
LITIGIOSA. INSTAURAÇÃO. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
A apresentação intempestiva da impugnação impede a instauração da fase litigiosa do
processo administrativo, razão pela qual não se conhece do recurso voluntário que não
suscitou argumentos para infirmar a revelia.”
(CARF, Processo no 10675.003638/2005-36, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
005.206 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 28 de março de 2019, Cons.
Relator Paulo Roberto Duarte Moreira)

Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015392/2007-38

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA Data do fato gerador:
02/03/2007 SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDARIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
A ausência de impugnação por parte de um dos sujeitos passivos solidários acarreta,
contra o revel, a preclusão temporal do direito de recorrer, prosseguindo, o litígio
administrativo, em relação aos demais.
(CARF, Processo no 10611.002829/2008-78, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
000.837 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 24 de janeiro de 2012, Cons.
Relator Daniel Mariz Gudino )
Isso posto, verificada a ausência de impugnação ao lançamento, não se conhece
dos Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis solidários Renato Villamarim Soares,
Ramon Hollerbach Cardoso, Cristiano de Melo Paz e Marcos Valério Fernandes de Souza, que
não suscitam argumentos para infirmar a revelia.
Da responsabilidade solidária de Ricardo Penna Machado
O Recorrente Ricardo Penna Machado foi erigido à condição de responsável com
fundamento nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN. O Termo de Sujeição Passiva
Solidária aponta os seguintes fundamentos para a solidariedade imposta:
- A empresa não informou à Receita Federal a totalidade das receitas efetivamente
auferidas no ano de 2003, resultando na falta de recolhimento de tributos (IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS);
- O livro Diário de 2003 foi registrado somente em 30/06/2006, depois de iniciado
o procedimento fiscal;
- Insuficiência de declaração nas DCTFs de 2003 e 2004;
- Ocorreram grandes saídas de numerários a título de distribuição de lucros em
favor dos sócios, cujos montantes superaram os valores dos tributos devidos e não pagos;
- Na data da lavratura dos autos de infração, a empresa ocupava apenas uma sala
de escritório e sua atividade estava resumida ao atendimento das demandas dos órgãos de
fiscalização;
- Por correspondência encaminhada à RFB em 25/05/2007, o contribuinte
informou que, dentre os bens que compunham o balanço patrimonial de abril/2004, não há mais
nenhum sob sua propriedade.
O Recorrente alega, em sua defesa, basicamente o seguinte:
- Ilegitimidade do "Termo de Sujeição Passiva Solidária", por ausência de
previsão no Decreto no 70.235/1972;
- Impossibilidade de responsabilização com base no artigo 135 do CTN porque,
segundo a jurisprudência do STJ, a falta de recolhimento de tributo não configura infração à lei
capaz de ensejar a solidariedade;
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015392/2007-38

- Inexistência de responsabilidade tributária objetiva, eis que a configuração da
infração depende da intenção do agente, devendo o artigo 135 do CTN ser interpretado em
harmonia com o artigo 112 do CTN;
- Não houve apropriação de recursos da empresa em detrimento do recolhimento
de tributos, eis que os valores recebidos consistiam na contraprestação pelos serviços de
propaganda, publicidade e consultoria prestados à pessoa jurídica;
- Necessidade de aplicação do entendimento exarado no Acórdão 1302-000.503,
proferido no processo 10680.015391/2007-93, relativo à exigência do IRPJ da empresa Multi-
Action, por haver correlação de causa e efeito entre o processo principal e os dele decorrentes.
Não vislumbro razões para reforma da decisão de primeira instância quanto à
responsabilidade solidária imputada ao Recorrente.
Em primeiro lugar, não há que se falar em nulidade do Termo de Sujeição Passiva
Solidária por ausência de previsão no Decreto no 70.235/1972.
Segundo o artigo 142 do CTN, a constituição do crédito tributário é competência
privativa do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, mediante lançamento de ofício. Ora, a
constituição do crédito tributário se completa com a identificação do sujeito passivo - o que
inclui a lavratura de Termo de Sujeição Passiva Solidária de terceiro, quando caracterizada tal
situação, ainda que o Decreto no 70.235/72 não preveja nominalmente tal expediente.
A despeito de reputar desnecessária a existência de expressa previsão normativa,
em face do disposto no artigo 142 do CTN, cumpre esclarecer que, à época, o procedimento era
regulamentado pelos artigos 2o e 3o da Portaria RFB no 2284/2010, nos seguintes termos:
“Art. 2o Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na formalização da
exigência, deverão, sempre que, no procedimento de constituição do crédito tributário,
identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, reunir as provas necessárias
para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do crédito tributário lançado.
§ 1o A autuação deverá conter a descrição dos fatos e o enquadramento legal das
infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.
§ 2o Na hipótese de que trata o caput, não será exigido Mandado de Procedimento Fiscal
para os responsáveis.
Art. 3o Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com abertura de
prazo para que cada um deles apresente impugnação.”
Em outra composição, esta Turma já se manifestou sobre o cabimento da lavratura
do Termo de Sujeição Passiva Solidária:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2012 a 31/12/2012 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO.
AUTO DE INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na constituição do crédito tributário, mediante lançamento de ofício, nos termos do art.
142 do CTN, é cabível a lavratura do Termo de Sujeição Passiva para imputar aos
sócios e/ ou responsáveis da pessoa jurídica autuada a responsabilidade solidária pelo
cumprimento da obrigação tributária.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015392/2007-38

(CARF, Processo no 10805.720583/2017-33, Recurso Voluntário, Acórdão no 3201-
011.006 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 26 de
setembro de 2023, Relator Ricardo Sierra Fernandes)
Com relação à suposta impossibilidade de imputação de responsabilidade
tributária objetiva, basta simples leitura dos artigos 118 e 136 do Código Tributário Nacional
para afastar tal alegação:

“Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.”
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Quanto à solidariedade imposta com fundamento no artigo 135, III, do CTN,
restou claro nos autos que o lançamento não decorreu da simples falta de pagamento das
contribuições, razão pela qual não se aplica a jurisprudência invocada no Recurso Voluntário.
Com efeito, tratam-se os presentes autos de omissão de receita, não tendo a
contribuinte se limitado a deixar de efetuar o recolhimento das contribuições.
Ademais, o Recorrente não juntou aos autos documentos que afastassem as
alegações da Autoridade Fiscal e nem tampouco documentos que demonstrassem a veracidade
dos fatos alegados em seu favor, como, por exemplo, a retidão das declarações prestadas ou a
existência de erro justificável pelas circunstâncias.
Portanto, não há como acolher o argumento do Recorrente no sentido de que se
trata de simples falta de recolhimento de tributo.
O Termo de Sujeição Passiva Solidária (fls. 374/376) lavrado em face do
Recorrente Ricardo Penna Machado estabelece que a sua responsabilidade abrange os créditos
tributários apurados até o período de outubro/2004.
A autuação fiscal remete a fatos geradores ocorridos no período de 31/07/2003 a
31/12/2004. Analisando o contrato social e as alterações contratuais da Multi-Action
Entretenimentos Ltda juntadas aos autos (fls. 306/362), é possível constatar que o Recorrente
exercia a administração a sociedade, juntamente com outros sócios, até a sua retirada do quadro
societário da referida empresa, através da 7a Alteração Contratual da Multi-Action
Entretenimentos Ltda, assinada em 22/11/2004 e registrada na Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais em 02/12/2004.
Como o Recorrente estava à frente da administração da empresa na data de
ocorrência dos fatos geradores e uma vez constatada a prática de infração à lei, notadamente pela
omissão de informações nos livros e registros contábeis e descumprimento das obrigações
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015392/2007-38

tributárias acessórias, entendo que a situação se amolda perfeitamente à hipótese do artigo 135,
inciso III, do CTN.
Em caso análogo, no qual o sócio administrador tenta subtrair do conhecimento da
autoridade administrativa a ocorrência do fato gerador dos tributos devidos mediante omissão no
cumprimento das obrigações acessórias, esta Turma, em outra composição, entendeu ser
pertinente manter a responsabilidade solidária que lhe foi atribuída com fundamento no artigo
135, inciso III, do Código Tributário Nacional:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RESPONSABILIDADE PESSOAL E SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO À LEI.
CABIMENTO.
Comprovado nos autos que o sócio gerente agiu com dolo objetivando omitir do
conhecimento da autoridade competente débito de imposto, inclusive com
descumprimento de obrigações fiscais acessórias e inobservância do princípio da
entidade, a aplicação do art. 135, III do Código Tributário Nacional se mostra correta e
inafastável.”
(CARF, Procsso no 19515.721137/2013-52, Recurso Voluntário, Acórdão no
3201004.881 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 30 de janeiro de 2019,
Redator designado Paulo Roberto Duarte Moreira)
Quanto à responsabilidade atribuída ao Recorrente com fundamento no artigo
124, inciso I, do CTN, entendo que também restou evidenciado nos autos o interesse comum, em
razão do repasse de recursos da sociedade aos sócios em detrimento do recolhimento dos
tributos.
O Recorrente não fez prova da prestação de serviços à sociedade e nem tampouco
de que não se tratava de distribuição de lucros, mas pró-labore.
Esta Turma, em outra composição, assim já se posicionou em acórdão da lavra da
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 08/07/2010
(...)
RESPONSABILIDADE. INTERESSE COMUM. INFRAÇÃO. PRÁTICA OU
BENEFÍCIO PRÓPRIO.
São solidariamente obrigadas as pessoas físicas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Cabível a atribuição de
responsabilidade àqueles que concorrem à prática da infração ou dela se beneficie.
Aplicação do art. 124, I do CTN e arts. 94, § 2o e 95, I do Decreto-Lei no 37/66.”
(CARF, Processo no 16004.720338/2013-12, Recurso Voluntário, Acórdão no
3201003.040 – 3a Seção de Julgamento /2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 25
de julho de 2017)
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.810 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.015392/2007-38

Desse modo, por entender presente o interesse comum na situação que constitui o
fato gerador da obrigação tributária, mantenho a solidariedade imputada ao Recorrente com
fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN.
Por fim, não há que se falar em aplicação do entendimento exarado no Acórdão
1302-000.503, ainda que proferido em processo relativo à exigência do IRPJ em face da empresa
Multi-Action Entretenimento Ltda., no mesmo período.
Em primeiro lugar, ao contrário do que sustenta o Recorrente, não se trata de
infrações decorrentes – motivo pelo qual, inclusive, a Primeira Seção de Julgamento declinou a
competência para esta Terceira Seção.
Em segundo lugar, mesmo que se tratasse de infrações decorrentes, ainda assim,
esta Turma não estaria obrigada a adotar solução idêntica.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário do responsável
solidário Ricardo Penna Machado.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer dos Recursos Voluntários
interpostos pelos responsáveis solidários Renato Villamarim Soares, Ramon Hollerbach
Cardoso, Cristiano de Melo Paz e Marcos Valério Fernandes de Souza, uma vez que a ausência
de impugnação impede a instauração da fase litigiosa do processo administrativo, conforme
firme jurisprudência deste CARF; e, em relação ao Recurso Voluntário interposto por Ricardo
Penna Machado, para nego provimento, mantendo a responsabilidade que lhe foi imputada com
fundamento nos artigos 124, I e 135, III, ambos do Código Tributário Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 817
DF CARF MF
Original